Tribunal: TJMT
Processo: 1021179-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021179-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ PEDRO SERAFIN, OLINDO SERAFIN JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ PEDRO SERAFIM e OLINDO SERAFIM JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que na Ação Civil Pública no 1000055-59.2020.811.0095, deferiu a tutela de urgência para: 1) apresentar comprovante de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural – CAR através do sistema Matogrossense de Cadastro Ambiental Rural; 2) implemente todas as medidas necessárias para validar o Cadastro Ambiental Rural – CAR; 3) apresente projeto técnico (PRAD) junto a SEMA, subscrito por expert, dispondo as medidas de recuperação da área degradada, bem como firmar Termo de Compromisso para recuperar as APPs e/ou ARLs degradadas a serem regularizadas no interior do imóvel após a validação do CAR; 4) prazo sugerido para cumprimento das obrigações: 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a 120 (cento e vinte) dias na hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, ou a outra instituição destinada á proteção ambiental no Município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo Municipal do Meio Ambiente Municipal com projetos ambientais em execução da data da sentença.
Argumentam os Agravantes acerca da impossibilidade de cumprimento de liminar, pois o imóvel não lhes pertence, mas sim ao Sr. Ailton Francisco Rodrigues.
Narra ausência de responsabilidade civil, ausência de fraude, litispendência e conexão em relação a Ação no 1003230-25.2020.401.3603, em trâmite perante a 2a Vara Federal em Sinop.
Requer ao final, a antecipação de tutela recursal.
É o sucinto relatório.
Para a concessão da antecipação de tutela recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso e do direito alegado pelo Agravante.
Consigno inicialmente que há sérias dúvidas acerca do fato dos Agravantes serem ou não possuidores do imóvel descrito na exordial da Ação Civil Pública, ante à enormidade de relações contratuais.
Cito, à título de exemplificação, as seguintes relações contratuais:
1) Escritura Pública de Cessão e Transferência de Posse entre Luiz Pedro Serafim e Olindo Serafim Junior (ora Agravantes) e anexada no Id. 110553974;
2) Contrato Particular de Cessão de Direito entabulado entre Olindo Serafim e Renato Bispo da Silva (Id. 110553974);
3) Cessão Direito Possessório entre Renato Bispo da Silva e Ailton Francisco Rodrigues (Id. 110553980).
Por mais que os Agravantes, possivelmente, não sejam os atuais possuidores do imóvel, não há como negar que estes já tiveram relação contratual e até mesmo fática (já que posse é fato) com o imóvel descrito na exordial.
No entanto, a cadeia sucessória de posse do imóvel ao longo do tempo não se mostra totalmente visível.
A questão fática se mostra demasiadamente tormentosa e complexa, pois envolve discussão acerca de quem são os possuidores e quem praticou os danos ambientais.
A complexidade aqui referida não se trata do ponto de vista jurídico, mas sim fático, cujos elementos, provas e documentos acostados no presente recurso não são suficientes a formar um juízo de convicção seguro a ponto de determinar, em sede de pedido de tutela de urgência em Recurso de Agravo de Instrumento, a probabilidade do direito e, por consequência, o provimento recursal.
Assim, temerária se mostra a concessão de tutela de urgência ante à complexidade fática aqui apresentada.
Nesse norte, ante a ausência dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal é medida que se impõe.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. ATIVIDADE POLUIDORA EXERCIDA SEM LICENÇA. TUTELA ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA EM RAZÃO DA EVIDÊNCIA DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. FUMUS BONI IURIS NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. A pretensão não está amparada por elementos de convicção aptos a autorizar a aplicação da tutela antecipada, em específico, restando ausente o requisito genérico do fumus boni iuris em vista da não demonstração da evidência do direito. (TJ/MT - AI 26228/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora